Tribunal: TJPA
Processo: 0006927-07.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006927-07.2019.8.14.0048

APELANTE: MARIA CRISTIANE BARRA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL SUPLENTE. EXERCÍCIO EFETIVO DA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. VERBA ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO. IRRELEVÂNCIA. DEVER DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Salinópolis contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por Maria Cristiane Barra de Oliveira, julgada procedente para condenar o ente municipal ao pagamento da quantia de R$ 2.862,00, corrigida monetariamente e acrescida de juros, em razão da prestação de serviços como conselheira tutelar suplente nos meses de agosto, setembro e outubro de 2018, sem o correspondente pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de empenho ou inscrição em restos a pagar inviabiliza o pagamento de remuneração devida a servidor público municipal; (ii) estabelecer se a mudança de gestão administrativa exime o Município da obrigação de pagar verbas decorrentes de serviços efetivamente prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de empenho ou inscrição em restos a pagar não exime o Município da obrigação de pagar por serviços efetivamente prestados, sobretudo quando se trata de verba de natureza alimentar, cuja proteção é assegurada constitucionalmente.

O princípio da impessoalidade administrativa impede que o ente público se exima do cumprimento de obrigações sob o fundamento de que foram assumidas por gestão anterior, sendo a Administração Pública responsável de forma unitária.

A prestação do serviço público foi comprovada por documentos e não impugnada pelo Município, que se limitou a alegações genéricas, sem apresentar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A recusa ao pagamento pela ausência de regularidade orçamentária configura enriquecimento ilícito por parte da Administração e afronta aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal.

A jurisprudência consolidada do TJPA admite a cobrança judicial de verbas salariais mesmo diante da inexistência de empenho prévio, reconhecendo a obrigação do ente público de remunerar adequadamente os serviços públicos prestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de empenho ou inscrição em restos a pagar não afasta a obrigação da Administração Pública de remunerar servidor por serviços efetivamente prestados.

A mudança de gestão administrativa não exime o ente público do dever de adimplir verbas trabalhistas relativas a período anterior.

O inadimplemento de verba alimentar decorrente de prestação de serviço configura violação aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, IV e VIII; art. 37, caput; CPC, arts. 373, II, e 85, § 3º, I; Lei nº 4.320/64, arts. 59, § 2º, e 60.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, APL nº 00047256720138140048, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 30.05.2016; TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL nº 00008051720158140048, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 23.06.2025; TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL nº 00115768320178140048, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 04.11.2024; TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL nº 00149054020168140048, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 21.10.2024.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer, porém, negar provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

4ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 12 de fevereiro de 2026 e término em 24 de fevereiro de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, 02 de março de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

D
esembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS contra sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por MARIA CRISTIANE BARRA DE OLIVEIRA, que julgou
procedente
o pedido autoral.

A decisão recorrida, lançada ao ID n. 24147985, reconheceu que a parte autora laborou como conselheira tutelar suplente nos meses de agosto, setembro e outubro de 2018, substituindo titulares em gozo de férias, e que, não obstante a efetiva prestação do serviço público, não recebeu a contraprestação pecuniária correspondente. Considerou que a autora comprovou documentalmente o exercício das atividades e que o requerido não impugnou tal fato, restringindo-se a alegar ausência de formalização orçamentária.

Dessa forma, o juízo de origem julgou procedente a pretensão inicial para: a)
Condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 2.862,00
à autora, corrigido pelo IPCA-E desde o vencimento e com juros conforme a caderneta de poupança a partir da citação; b)
Fixar honorários advocatícios
em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC;
c) Declarar a
extinção do processo com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC, isentando de custas o ente público municipal .

Em suas razões recursais (ID 24147989), o Município de Salinópolis alega, em síntese: (i) que a sentença viola as disposições da Lei nº 4.320/64, especificamente os artigos 36, 58, 59 e 60, ao condená-lo ao pagamento de despesa pública sem o devido empenho e inscrição em restos a pagar, o que considera juridicamente inviável; (ii) que o gestor atual estaria impedido de assumir compromissos financeiros oriundos de gestões anteriores, nos termos do § 2º do art. 59 da mesma lei; (iii) que o pagamento sem observância da legalidade orçamentária afronta o princípio da legalidade, razão pela qual pugna pela reforma da sentença e improcedência do pedido inicial.

A certidão no Núm. 24147993 atesta que a parte autora, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões à apelação no prazo legal.

O Ministério Público, por meio de parecer da lavra do Procurador ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA (ID 28567075)

manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas deixou de se pronunciar sobre o mérito recursal, por entender que a controvérsia possui natureza exclusivamente patrimonial e não envolve interesse público primário, nos termos do art. 178 do CPC, da Recomendação CNMP nº 34/2016 e da Resolução CNMP nº 261/2023.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta Turma Cível diz respeito à insurgência do MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por MARIA CRISTIANE BARRA DE OLIVEIRA, condenando o ente municipal ao pagamento da remuneração devida pelos meses de agosto, setembro e outubro de 2018, período em que a autora atuou como conselheira tutelar suplente, substituindo membros titulares em gozo de férias.

A controvérsia cinge-se à suposta impossibilidade de pagamento sob a alegação de ausência de empenho ou inscrição em “restos a pagar” pela gestão anterior, o que, no entender do apelante, inviabilizaria juridicamente a quitação da obrigação, sob pena de afronta à Lei nº 4.320/64.

Não prospera, contudo, tal argumentação.

Ainda que houvesse eventual ausência de formalização orçamentária no exercício anterior, tal falha não pode ser oposta ao servidor que efetivamente prestou serviço público, conforme reconhecido sentença recorrida. É dever da Administração Pública a correta gestão financeira e orçamentária.

Cumpre destacar que nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Assim, não pode o gestor público atual eximir-se da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações do ente municipal, sob o fundamento de que foram contraídas por gestão anterior, sob pena de violar os princípios da impessoalidade e da legalidade administrativa.

O princípio da impessoalidade exige que a Administração Pública seja tratada como ente uno, independente da pessoa do gestor momentaneamente investido na função. Se houve, de fato, omissão ou irregularidade administrativa quanto ao registro da despesa em exercícios anteriores, caberia ao gestor atual adotar as medidas legais cabíveis contra o responsável anterior.

Em casos semelhantes, o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O MUNICIPIO DE SALINÓPOLIS/PA. CONSELHEIROS TUTELARES. SALÁRIOS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO E O 13º AMBOS DO ANO DE 2012 NÃO PAGOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1 . O município apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o devido pagamento. Inteligência do art. 333, II do CPC/73. 2 . Alegação de que o pagamento de débitos da gestão anterior não inscritos como restos a pagar caracterizaria afronta à lei de responsabilidade fiscal ( LRF). Impossibilidade. O não pagamento dos salários dos Conselheiros Tutelares, que trabalharam e não receberam pagamento, viola direitos fundamentais e sociais, pois, cuida-se de verba alimentar e mínimo existencial. 3. A dívida do ente público municipal, independente de ter sido a obrigação contraída na gestão anterior ou atual. Não tendo o Município demonstrado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos representados, tem eles o direito de receber as parcelas reclamadas, uma vez que à Administração Pública assiste o dever de pagar pelos serviços prestados. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APL: 00047256720138140048 BELÉM, Relator.: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET SUBSTITUIDA POR ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 30/05/2016, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 06/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salinópolis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, condenando o réu ao pagamento de salário de dezembro de 2012, 13º salário do mesmo ano e diferença do terço constitucional de férias, acrescidos de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se: (i) caberia ao servidor autor comprovar o não pagamento das verbas salariais; (ii) a ausência de empenho ou inscrição em restos a pagar inviabiliza a cobrança judicial das verbas devidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art . 373, II, do CPC estabelece que compete ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo o pagamento fato extintivo da obrigação, cuja prova incumbia ao Município. 4. A ausência de contracheque do mês de dezembro de 2012 não afasta o direito alegado, pois a inexistência decorre do não pagamento. 5 . A ausência de empenho ou inscrição em restos a pagar não afasta a obrigação de pagamento de verbas salariais, que possuem natureza alimentar e encontram fundamento constitucional, sendo devidas independentemente das formalidades orçamentárias. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00008051720158140048 28003352, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. COBRANÇA DE 13º SALÁRIO DEVIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1 . Apelação interposta pelo Município de Salinópolis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidores municipais, pleiteando o pagamento do 13º salário referente ao ano de 2012, o qual não foi pago pela gestão anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança do 13º salário relativo ao ano de 2012, não pago pela administração anterior; (ii) a possibilidade de exoneração da responsabilidade do gestor público por falta de empenho prévio dos valores devidos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O direito ao 13º salário é garantido a todos os trabalhadores, conforme o inciso VIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, sendo a verba de natureza alimentar, o que impõe sua obrigação de pagamento, independentemente da mudança de gestão municipal. 4. A ausência de empenho ou inscrição em restos a pagar não afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento dos valores devidos, visto que a obrigação do município de quitar os débitos trabalhistas dos servidores não pode ser prejudicada por falhas administrativas. 5. O princípio da impessoalidade da administração pública impede que a responsabilidade pela quitação de verbas trabalhistas seja transferida ao novo gestor, devendo o município arcar com os débitos. 6. A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova justifica que, no caso em exame, cabia ao município demonstrar o pagamento do 13º salário, o que não foi comprovado. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7 . Recurso parcialmente provido para adequar a condenação aos parâmetros de correção monetária e juros conforme os temas 810 do STF e 905 do STJ. Tese de julgamento: 1. O pagamento do 13º salário é direito assegurado pela Constituição Federal, independentemente da mudança de gestão municipal. 2 . A ausência de empenho dos valores devidos pela gestão anterior não exime o ente público de sua responsabilidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, VIII; Lei 9.494/97, art . 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4357; STJ, REsp 1270439. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00115768320178140048 23188953, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Direito Administrativo. Apelação Cível. Cobrança de verbas salariais por servidor público. Ônus da prova. Inversão em desfavor da administração pública. Impossibilidade de pagamento sem prévio empenho. Enriquecimento ilícito da administração. Recurso desprovido. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida por servidor público municipal, condenando o réu ao pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2012 e do 13º salário do mesmo ano. Recurso fundamentado na ausência de provas e na impossibilidade de pagamento sem prévio empenho ou inscrição em restos a pagar. 2 . A questão em discussão consiste em: (i) saber se o autor comprovou o não recebimento das verbas pleiteadas; e (ii)verificar se a ausência de empenho ou inscrição em restos a pagar exime a administração pública de pagar as verbas devidas. 3. O ônus da prova quanto ao adimplemento das verbas salariais recai sobre a administração pública, detentora dos documentos funcionais e financeiros, conforme o princípio da aptidão para a prova (art. 373, II, do CPC). 4. A ausência de empenho ou inscrição em restos a pagar não afasta a obrigação da administração de adimplir verbas salariais devidas ao servidor, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios constitucionais da dignidade humana e irredutibilidade salarial (art. 7º, incisos IV e VIII, da CF/1988). 5. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, incisos IV e VIII; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11; Lei nº 4 .320/64. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.418.641/RN; (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00149054020168140048 22928122, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

O valor pleiteado decorre do exercício de função pública, com a prestação de serviço efetiva por parte da autora, no período de três meses, em substituição a conselheiros titulares afastados. Configura verba de caráter alimentar, com natureza remuneratória, o que requer máxima proteção do ordenamento jurídico, dada sua estreita vinculação à subsistência da trabalhadora.

O Município, em sua peça recursal, não trouxe aos autos nenhum elemento probatório novo, limitando-se a alegações genéricas e abstratas sobre a ausência de empenho, sem, contudo, demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ora, comprovado o exercício da função pública por parte da autora, e inexistente impugnação específica quanto à sua efetiva atuação nos meses indicados, mostra-se legítima a condenação imposta na origem, pois à Administração assiste o dever de pagar pelos serviços prestados, sobretudo quando se beneficiou diretamente da atuação da servidora substituta.

Diante do exposto, CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026